Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713892-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 AGRAVADO: JOSE JONAS DE ARAUJO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34956196) interposto pelo CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE – 6a ETAPA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá nos autos da ação de cobrança movida pelo agravante em desfavor de JOSÉ JONAS DE ARAÚJO COSTA. Eis o teor do decisório combatido (ID 120485614 – autos de referência): O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos para satisfação dos débitos condominiais exequendos. A despeito dos argumentos trazidos pelo exequente, observo que o imóvel em questão é unidade alienada de acordo com o programa Minha casa, minha vida, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que adjudicação de quaisquer direitos relativos ao imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido. Intimem-se, devendo o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão. Paranoá/DF, 1 de abril de 2022 18:18:45. FABIO MARTINS DE LIMA Juiz de Direito Insatisfeito, busca o recorrente a reforma do decisum, sob o argumento de que o débito é devido e a solução judicial de não proceder à penhora prejudica não só o ente condominial, como também a coletividade dos vizinhos, porquanto o arrecadado pelas taxas condominiais se destina à manutenção e à conservação da coisa comum. Menciona que, embora tenha oportunizado acordo para a quitação do débito, não houve adesão por parte do recorrido. Requer a antecipação da tutela para a constrição dos direitos aquisitivos relacionado ao imóvel situado na Quadra 3, Conjunto 1, Lote 6, Bloco “G”, Apartamento 403, Paranoá Parque, Paranoá/DF, CEP: 71.587-440, matrícula no 138.751. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. De fato, a dívida perseguida pelo recorrente (taxa condominial) detém natureza propter rem e, de acordo com o art. 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/1990, autorizaria, inclusive a supressão de eventual impenhorabilidade incidente. Contudo, é impossível a efetivação de qualquer constrição sobre o imóvel sito na Quadra 3, Conjunto 1, Lote 6, Bloco “G”, Apartamento 403, Paranoá Parque, Paranoá/DF, CEP: 71.587-440, matrícula no 138.751, pois trata-se de bem qualificado como público, porquanto compreendido em programa habitacional do Governo – Minha Casa Minha Vida, como descrito na certidão de ônus (ID 98723222 – autos principais). Nesse sentido, por ser público, é impossível a efetivação de penhora sobre o bem, autorizando-se referida restrição somente mediante a prévia quitação pelo adquirente (Lei no 11.977/2009), o que não foi demonstrado nos autos. Ademais, não se olvide a função teleológica de tal política pública, qual seja, disponibilizar moradias a famílias de baixa renda e, em última análise, possibilitar a justiça social, de modo que o sequestro do bem, ante o valor da dívida, configuraria medida deveras drástica. Nesse sentido, esta egrégia Casa de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DÍVIDA RELATIVA A TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL INTEGRANTE DE PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO. BEM PÚBLICO. INALIENABILIDADE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora do imóvel da executada. 2. Conforme o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Contando o recurso com fundamentos parcialmente dissociados da decisão agravada, impõe-se o conhecimento parcial. 3. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar inovação recursal. Os limites recursais são definidos pela matéria discutida na origem, sendo incabível, portanto, a introdução de novas teses em sede de recurso. 4. O imóvel objeto dos autos foi alienado de acordo com as normas do programa Minha Casa Minha Vida (Lei no 11.977/09). Trata-se, portanto, de bem que integra o patrimônio público, que cede o direito de uso ao particular enquadrado em programa habitacional do governo. 4.1. Em virtude da natureza de bem público, este é inalienável e, consequentemente, impassível de penhora, pelo menos até o adimplemento integral do financiamento pela executada/agravada. 4.2. Ademais, se fosse admitida a penhora e alienação judicial do imóvel, haveria um desvirtuamento da política de habitação do governo, pois o bem passaria a terceiro que, a princípio, não preenche os requisitos para receber o imóvel. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1308019, 07131824520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. FINALIDADE DE RESIDÊNCIA DA UNIDADE FAMILIAR. ÚNICO IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORÁVEL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estabelece o art. 675 do CPC de 2015 que os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. O manejo do Instituto, no entanto, não deve ser limitado aos atos constritivos previstos no dispositivo, estando autorizada a oposição dos embargos sempre que ocorrer invasão da esfera jurídica de terceiro. 2. O apartamento a ser penhorado constitui o único bem do casal. Trata-se de apartamento adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, do qual é impossível participar se o candidato possuir outro imóvel ou se este não se destinar a residência. 3. Embora, a apelada não resida no apartamento, porque ainda está em construção, isto não encontra óbice para configurá-lo como bem de família, afinal tal qualificação pressupõe a análise, caso a caso, da finalidade realmente atribuída ao imóvel. Ou seja, ainda que o bem esteja em construção, é possível considerá-lo impenhorável visto que a família tem a intenção concreta de nele residir tão logo fique pronto. 4. Permitir a penhora do imóvel, único pertencente à unidade familiar, onde se estabelecerá o reduto de sua segurança, assim que as obras forem concluídas, seria erigir a patrimonialização das relações sociais a uma hierarquia superior à dignidade da pessoa humana, desprezando completamente ao fim almejado pela Lei 8.009/1990. Além disso, ainda destoaria integralmente da função social da propriedade, cuja consequência, neste caso, se constitui no direito social à moradia (art. 6o da CF/88) e na impenhorabilidade do lar. 5. Ora, se a forma derradeira do imóvel residencial familiar é impenhorável, também o será a coisa em construção, que ainda está na expectativa de alcançar a completude do respectivo projeto material. 6. A constrição do bem, portanto, encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1261248, 07089561620198070005, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador